Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-79.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021134-79.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0001-95 (EMBARGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), KATIA CLEIA RIEGER BIAZUS - CPF: 026.266.279-50 (ADVOGADO), RAYANA MONIQUE FREITAS - CPF: 084.262.759-66 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1021134-79.2020.8.11.0003

EMBARGANTE:
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
EMBARGADA:
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DE CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº
148760183
, objetivando sanar suposta contradição que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 148381186, proferido no
Recurso de Apelação nº.
1021134-79.2020.8.11.0003
, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para anular a sentença que reconheceu a prescrição e julgou procedente o pedido inicial, “
para condenar a seguradora ao reembolso do valor pago ao terceiro a título de lucros cessantes, no valor de R$ 48.702,72 (quarenta e oito mil setecentos e dois reais e setenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT) - desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Em suma, sustenta que o v. acórdão é contraditório, uma vez que a pretensão se encontra prescrita, eis que, tratando-se de prescrição ânua, o fato gerador é o trânsito em julgado da sentença de (fls.130/137 – correspondência ID 40801587, fl.95/102), o qual ocorrera em 09/03/2017, em conformidade com a certidão de (fl.144 – correspondência ID 40801587, fl.109) e a embargada não possuía anuência da seguradora embargante quando da formulação do acordo (diga-se não homologado pelo juízo) e pagamento constante de (fls.350/356 – correspondência ID 40804242 a ID 40804243).

Portanto, afirma que transitada em julgado a sentença dos autos de nº 1072-58.2013.8.11.0107 – Código 51777, no ano de 2017 e distribuída a presente ação em 08/10/2020, ou seja, mais de três anos após, resta flagrante a prescrição do direito de ação, nos termos do artigo 206, § 1º, II, “b” do Código Civil.

Sob tais argumentos, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos de forma sanar a contradição apontada, bem como prequestiona a matéria.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, o acordão vergastado fora claro e bem fundamento ao afastar a prescrição, anulando a sentença de primeiro grau, vejamos:

“É que o prazo prescricional se subordina ao princípio da actio nata, ou seja, o prazo deve ter início apenas a partir da data em que o credor pode ajuizar judicialmente a satisfação do seu direito e, no caso em exame, o pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, qual seja, 21/09/2020.

[...]

Entender diferente propiciaria à segurada a possibilidade de se valer de ação regressiva de cobrança, ainda que não tivesse pago o quantum devido, o que terminaria por prejudicar a própria recorrente, tornando despicienda a cláusula de reembolso contratualmente prevista.

Desse modo, tendo o marco inicial do prazo prescricional, na espécie, começado a fluir na data do adimplemento da obrigação, que ocorreu em 21/09/2020 (ID. 140555241 - Pág. 1/2), quando do pagamento do acordo e tendo sido proposta a ação em 08/10/2020, não se configura a prescrição.-“

Ademais, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Como se vê, não assiste razão ao embargante em suas alegações, não havendo no acórdão embargado nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023